Tribunal: TJMT
Processo: 1049863-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049863-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VJ TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 19.846.714/0001-43 (APELADO), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT (APELANTE), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DOS ARTS. 131 E 132, III DO RICMS/MT E PORTARIA N. 144/2006 – NÃO PREENCHIDOS – ORDEM CONCEDIDA DE FORMA PARCIAL – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não se deve dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo são estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.

2. “Quando as transportadoras realizam serviços de transporte interestadual e não preenchem os requisitos previstos nos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e portaria no 144/2006, ele deve ser apurado e recolhido em cada operação, nos termos do artigo 127, § 1°, III, “c”, do RICMS/MT.

(RAC n. 1051398-96.2019.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 02.08.2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela VJ Transportadora Ltda. contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para
“
determinar às autoridades Impetradas que a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132, incisos III e IV, do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006
”
.

Inconformado, o apelante defende a impossibilidade de enquadramento da apelada no Regime de Apuração Mensal do ICMS, sob a alegação de que a mesma não preenche os requisitos do §3o, do art. 132, do RICMS, tendo em vista que não apresentou certidão de regularidade fiscal.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 143185808).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 144642680), opinou pelo provimento do recurso e retificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela VJ Transportadora Ltda. contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para
“
determinar às autoridades Impetradas que a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132, incisos III e IV, do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006
”
(id. 143185802).

Cinge-se dos autos, que a impetrante aduz ser pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, motivo pelo qual está sujeita ao recolhimento do ICMS, contudo, o referido recolhimento está ocorrendo através do Regime de Apuração por Estimativa Simplificada, mediante exigência baseada na carga tributária média, nos termos do art. 30, inc. V, alínea ‘b’, da Lei n. 7.098/98, oriundo do Decreto Estadual n. 392/2011, que inseriu os arts, 87-J a 87-J-13 ao RICMS, restando evidente a sua ilegalidade, por ser inconstitucional.

Pugnou pela concessão da segurança, para que se já decretada à nulidade do
“
recolhimento do tributo de ICMS da Impetrante pelo Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, determinando que a mesma seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132, inciso III e IV do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006
”
(id. 143186828).

O douto magistrado
a quo
concedeu a ordem requerida, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Do minucioso exame dos fatos expostos, somado à malha documental acostada, entendo como demonstrado o direito líquido e certo da parte Autora.

O Estado de Mato Grosso editou o Decreto no 2.734/2010 – introduzindo o Regime de Estimativa por Operação –, visando adequar o Regulamento do ICMS, impondo obrigação de em única exigência tributária, de ofício, o montante apurado a título de antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, ICMS devido a título de substituição tributária e diferencial de alíquota por imobilização ou consumo.

Todavia, nota-se que, em relação à instituição do regime de cobrança do ICMS por estimativa, a Lei Complementar n° 87/96 impõe ao legislador estadual a observância de regras específicas, quais sejam, porte ou atividade do estabelecimento que justifique o regime; periodicidade do pagamento das parcelas, cujo cálculo será feito por estimativa; existência de um determinado período; e a garantia de impugnação desse cálculo mediante a instauração de processo que assegure o contraditório.

Denota-se, pois, que a Lei Complementar n° 87/96 admitiu o cálculo do imposto por estimativa nas operações em que sua apuração torna-se difícil em função do porte ou da atividade do estabelecimento, de modo que o objetivo é justamente permitir sua contribuição, facilitando a apuração do valor devido.

Como visto, a Lei Complementar n° 87/96 impõe ao legislador estadual a observância de certas condições para a adoção do regime de apuração por estimativa, como a função do porte ou da atividade do estabelecimento que justifique tal modalidade, o que não se constata nos arts. 87-J e seguintes do RICM/MT, haja vista que a forma de apuração e cálculo do ICMS extrapola o arquétipo normativo delimitado na LC n° 87/96, bem ainda havendo alterações ao definir o tipo legal tributário, ou seja, a descrição hipotética em lei da conduta ou situação que corresponde à ocorrência do fato gerador.

Por fim, embora a autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, é certo que tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS Complementar estimado foi fixada por norma infra legal, qual seja, o Decreto no 2.734/2010.

E neste espeque, ao estipular, no §2o do art. 87-J-1, que a redução da base de cálculo “
não será inferior à maior proporção verificada pelo contraste entre esta e a soma da base de cálculo e soma do valor total da coleção de documentos fiscais de entrada encontrados nos bancos de dados fazendários para os doze meses imediatamente anteriores ao respectivo intervalo temporal”
, o Estado de Mato Grosso está inserindo método de apuração que foge da clareza e objetividade, visto que desconsidera a operação em si mesma para levar em consideração uma carga fiscal média relativa a período pretérito.

Assim, a supramencionada metodologia, além de não alcançar a certeza do cálculo efetivado, ainda incorrerá em insegurança jurídica, que, em sede de matéria tributária, funciona como uma proteção da confiança do cidadão no Estado, ou Administração Pública, ou seja, protege o cidadão no intuito de que os atos praticados pela Administração Pública não serão alterados de forma repentina.

Portanto, “
in casu”
, vislumbra-se a presença do direito da impetrante, posto que nesta quadra processual, a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei no 7.098/98, e regulamentado pelo Decreto no 2.734/2010 (arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), extrapola, em princípio, a delimitação contida no art. 26, III, e §1o, da Lei Complementar no 87/96, haja vista que constituem ato jurídico de efeito imediato e concreto, com previsibilidade de causar lesão a direito subjetivo da Impetrante.

Ademais, acerca do referido tema, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe o seguinte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA E PREVENÇÃO – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUIZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – ART. 132 DO RICMS/2014 – PORTARIA No 144/2006 – INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇAO ACESSÓRIA – IRREGULARIDADE SANADA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É vedado ao órgão ad quem examinar matéria que não foi submetida ao o juízo a quo, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância.

O enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS na forma prevista no art. 132 do RICMS/2014 exige o cumprimento dos requisitos dispostos na Portaria 144/2006.
O atraso no cumprimento de obrigação acessória não enseja a exclusão do contribuinte do regime de apuração tributaria, podendo implicar no pagamento de penalidade pecuniária
.
Recurso desprovido.
(N.U 1002196-84.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)
”

Portanto, ante a jurisprudência supracitada, não restam dúvidas que, havendo o preenchimento dos requisitos necessários, como ocorreu no presente caso, o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal é devido, nos moldes art. 131 e 132, incisos III e IV, do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006.

Daí porque, impõe-se a concessão da segurança.

[...]

ISTO POSTO,
consoante a fundamentação exposta, confirmo a liminar e,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar às autoridades Impetradas que que a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132, incisos III e IV, do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I do CPC/2015”
(id. 143185802).

Irresignado,
o apelante defende a impossibilidade de enquadramento da apelada no Regime de Apuração Mensal do ICMS, sob a alegação de que a mesma não preenche os requisitos do §3o, do art. 132, do RICMS, tendo em vista que não apresentou certidão de regularidade fiscal.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença deve ser ratificada.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1o, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43a Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, o cerne da questão está em saber se é legal ou não a cobrança do ICMS através do Regime de Apuração por Estimativa Simplificada, mediante exigência baseada na carga tributária média, nos termos do art. 30, inc. V, alínea ‘b’, da Lei n. 7.098/98, bem como se a Impetrante preenche os requisitos para ser enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132, inc. III e IV, do RICMS e Portaria n. 144/2006.

Ora, como é cediço, no que tange ao ICMS, cabe à lei complementar disciplinar o referido tributo, consoante disposto no art. 155, inc. II, § 2o, XII, da CF, confira,
verbis
:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

XII - cabe à lei complementar:

a) definir seus contribuintes;

b) dispor sobre substituição tributária;

c) disciplinar o regime de compensação do imposto;

d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços;

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, a;

f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias;

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados;

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b;

i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço
”.

À vista disso, na verdade,
a Fazenda Estadual, ora apelante, ao instituir o regime de recolhimento do imposto questionado – ICMS Estimativa por Operação Simplificado –, previsto no art. 30, inc. V, da Lei Estadual n. 7.098/98, o fez com base em Decreto, extrapolando o tracejado no art. 26, inc. III, e §1o , da Lei Complementar n. 87/1996, ressaindo, disso, vícios insanáveis, pois, alterou a forma de lançamento (de homologação para oficio) – como regra de cobrança – em total desrespeito ao disposto no Código Tributário Nacional em vigência, quais sejam:

a) substitui um tipo tributário por outro, sem amparo legal;

b) altera a base de cálculo do imposto, sem a edição de Lei Complementar competente, aplicando percentuais de redução;

c) fixa bases de cálculo diferenciadas e condicionais, ferindo princípios basilares do direito tributário, dentre eles, o da legalidade, da isonomia, da ampla defesa, do contraditório;

d) elimina o acerto periódico, requisito essencial ao Regime de Estimativa.

Nessa trilha, é facilmente perceptível que a aplicação do regime descrito no art. 87-J6, do RICMS/MT, pelo Fisco Estadual, revela-se ilegal, de modo que são nulos os créditos tributários lançados com fundamento em tal dispositivo legal.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO CAUTELAR E RECOLHIMENTO DE ICMS POR ESTIMATIVA – ILEGALIDADE DA MULTA ACESSÓRIA NÃO DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO – RESOLUÇÃO No 007/2008/SARP/SEFAZ-MT – ART. 444 E 445 DO ANTIGO RICMS – REGIME CAUTELAR – LEGALIDADE – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT (ATUAIS ART. 151 A 156 DO RICMS/2014) – ALTERAÇÃO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA ALTERAÇÃO DE ESPÉCIES DE TRIBUTAÇÃO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA –SENTENÇA RATIFICADA.

[...]

4. “
É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS por meio de estimativa por operação e estimativa simplificado extrapola o que está delimitado no art. 26, III, e §1o, da Lei Complementar n. 87/96, bem como implica alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo, excedendo-se, ainda, os arts. 87-J e 87-J-5 do RICMS aos limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal
.” (N.U 0031784-35.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).

5. Sentença ratificada.”
(REEx NEC n. 0045849-69.2012.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 14.02.2023 – negritei e grifei)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – REENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa simplificada e por operação, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar.

Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa simplificada e por operação, a Autoridade Coatora deve se abster de incluir a Impetrante nesses regimes, devendo o contribuinte ser reenquadramento no Regime de Apuração Mensal
.”
(REEX NEC n. 1034489-13.2018.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 27.09.2022 – negritei e grifei)

Assim, resta evidente o acerto da r. sentença nesse particular, ante a ilegalidade da cobrança de ICMS Simplificado por Estimativa na espécie.

Avançando na elucidação da celeuma, é cediço que para o enquadramento do contribuinte no Regime de Apuração Normal e Mensal de ICMS, se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 132, do RICMS/MT e Portaria n. 144/2006, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 132 do RICMS/MT. Nos termos do disposto no inciso II e na alínea a do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

[...]

§2° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no §3° deste artigo, nas seguintes hipóteses
:

III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria

[...]

§3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado
.”

“Art. 1° da Portaria n.o 144/2006. Nos termos do § 9° do artigo 132 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, e atendido ao estatuído no § 1° deste artigo, aos regimes de apuração e recolhimento do ICMS convertido para prazo indeterminado por força da redação original deste preceito aplicam-se as disposições desta portaria;

§1o A conversão para prazo indeterminado será realizada de ofício pela Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas ao estabelecimento que nesta data esteja apto a obter Certidão Negativa eletrônica fazendária pertinente ao ICMS e IPVA.

§2o A Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas cassará o regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS do estabelecimento que em 30 (trinta) dias não promover o saneamento das pendências impeditivas a expedição de ofício da certidão negativa eletrônica fazendária de que trata o parágrafo anterior.

§ 3o A conversão de que trata este artigo, não se aplica às hipóteses descritas no artigo 4o da presente norma.

[...]

Art. 4° Nos termos do § 9° do artigo 132 do RICMS/2014, fica submetido ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS
:

I - na hipótese do inciso III do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal médio equivalente a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou madeira que realizar;

II - na hipótese das alíneas do inciso IV do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 2.000 (duas mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às prestações interestaduais de serviços de transporte de cargas que realizar;

III - na hipótese do inciso V do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 5.000 (cinco mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às operações e prestações interestaduais que realizar.

§1° O registro fazendário e vigência da apuração e recolhimento mensal do ICMS de que trata este artigo serão processados junto à Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas, com observância do disposto nos §§ 6° a 8° do artigo 132 do RICMS/2014, ao estabelecimento que:

I - estiver apto a obter a respectiva Certidão Negativa eletrônica fazendária referente ao ICMS e IPVA;

II - for estabelecido no estado de Mato Grosso e comprovar o efetivo exercício pelo período mínimo de doze meses;

III - apresentar Certidão Negativa da Dívida Ativa fazendária, expedida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

§2o A Gerência de Informações Cadastrais poderá obter eletronicamente a informação de que trata o inciso I do parágrafo anterior.

§ 3o A vigência do regime de apuração e recolhimento de que trata este artigo será fixado conforme prazos abaixo estabelecidos:

I - não superior a um ano quando se tratar de primeiro registro, observado o disposto no inciso IV deste parágrafo;

II - (revogado) (Revogado pela Port. 203/08)

III - ao prazo estabelecido em medida judicial, em sendo o caso;

IV - por prazo indeterminado a contar da inclusão em programa de desenvolvimento do Estado.

§4o O faturamento tributado mensal médio de que trata este artigo serão obtidos a partir das informações constantes da Guia de Informação e Apuração do ICMS, pertinentes ao exercício imediatamente anterior.

§4o-A O enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal na forma prevista neste artigo a determinado estabelecimento do mesmo titular, poderá ser estendido aos demais quando atendidas as exigências arroladas nos incisos I e III do § 1o.

§5o Os contribuintes alcançados pelo disposto nos incisos II e III do caput ficam sujeito, ainda, ao credenciamento no sistema de EDIFiscal.”
(negritei e grifei)

Sendo assim, na espécie, com a devida vênia, pelo que se denota dos autos, percebe-se que a Impetrante, ora apelada, não demonstrou que protocolou requerimento administrativo solicitando o seu enquadramento no Regime de Apuração Normal e Mensal de ICMS perante a Fazenda Estadual, e muito menos que preencheu todos os requisitos das legislações supracitadas.

Com efeito, apenas para que não paire qualquer sombra de dúvida, imperioso se faz destacar que o único requisito que foi, ao menos aparentemente, cumprido pela empresa Impetrante, ora recorrida, foi à apresentação de certidão negativa de débitos fiscais (id. 143186831).

Destarte, nos termos do art. 127, §1°, inc. III, alínea “c”, do RICMS/MT, quando as transportadoras realizarem serviços de transporte interestadual e não preencher os requisitos para apuração mensal do ICMS previsto no art. 132, da mesma norma legal, ele deve ser apurado e recolhido em cada operação, confira,
verbis
:

“Art. 127. O valor do imposto a recolher corresponde à diferença positiva, obtida em cada período de apuração, entre o imposto devido sobre as operações e/ou prestações tributadas e o cobrado relativamente às anteriores.

[...]

§1° O imposto será apurado:

[...]

III – por mercadoria ou serviço, à vista de cada operação ou prestação, nas seguintes hipóteses:

[...]

c) empresas transportadoras quando efetuarem prestação de serviço de transporte interestadual. [...]”

Nesse diapasão, ante o não preenchimento dos requisitos legais, se mostra incorreto a permanência da empresa Impetrante, ora apelada, nos regimes de ICMS Estimativa Simplificado e por Operação, entretanto, também não se mostra correto o seu enquadramento no Regime de Apuração Mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, inc. III, ambos do RICMS/MT e Portaria n. 144/2006, em razão dos fundamentos já expostos.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 144642680), a r. sentença merece ser retificada em parte, apenas para revogar a determinação para que a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração Mensal, na forma dos arts. 131 e 132, inc. III, ambos do RICMS/MT e Portaria n. 144/2006.

Posto isso,
RETIFICO A SENTENÇA EM PARTE
,
conheço do recurso interposto e lhe

DOU PROVIMENTO
, apenas para julgar improcedente o pedido inicial relativo ao enquadramento da Impetrante no Regime de Apuração Mensal, nos termos dos arts. 131 e 132, inc. III, ambos do RICMS/MT e Portaria n. 144/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023